Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712173-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA SERRA AGRAVADO: G. F. S. SERVICOS CONTABEIS E TERCERIZACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declínio de Competência – Relação de Consumo Risco de Dano – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A parte agravante impugna Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual declinou da competência para processar e julgar o feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso do Goiás/GO. Aduz para tanto, tratar-se de relação de consumo, não podendo prevalecer o foro de eleição estabelecido no contrato firmado entre as partes. Pois bem. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato” (STJ REsp 1263387/PR, julgado em 04/06/2013). No caso vertente, há discussão acerca da qualificação da relação jurídica existente entre as partes se se trata ou não de relação de consumo. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a relação jurídica estabelecida por força do contrato de prestação de serviços de administração condominial e terceirização de mão de obra caracteriza-se como de consumo, visto que o condomínio autor enquadra-se no conceito de consumidor final e a segunda ré, como empresa fornecedora de serviços, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC” (Acórdão 1228722, 00066369020178070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1271571, 00277062720168070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, além do risco de dano pela remessa dos autos a outro Juízo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator